Tribunal: TJDFT
Processo: 0728571-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por W.E.M.A. em face da r. decisão (ID 18534938, fls. 3/4) que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos movida em desfavor de M.D.S.M.A., indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto pedido de exoneração dos alimentos prestados pelo Agravante. Alega que a r. decisão deve ser revista, uma vez que comprovou que grande parte dos imóveis que aluga, com o fim de auferir renda, está vazia, o que torna por demais oneroso o encargo alimentar prestado, no montante equivalente a três salários mínimos. Destaca que a Agravada, com 19 anos de idade, percebe renda decorrente das atividades de tatuadora e modelo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja exonerado dos alimentos prestados ou, caso assim não se entenda, que seja a verba reduzida para valor equivalente a um salário mínimo. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai da r. decisão agravada, o d. Juízo a quo entendeu que os argumentos e provas aduzidos pelo ora Agravante devem ser submetidos ao devido contraditório, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. Embora as provas juntadas sugiram que a Agravada desempenhe atividades de tatuadora e de modelo, não há certeza quanto a essa situação, tampouco que sejam remuneradas. Outro aspecto que requer esclarecimento diz respeito à alegação de que a filha não estuda. Registro que, conquanto esteja evidenciado que à época da fixação dos alimentos considerou-se uma renda declarada de aproximadamente R$ 23.000,00 (ID 18534936) e que grande parte dos imóveis indicados pelo Agravante estão vazios agora (ID 18534938, fls. 20/25 e 27/39), os documentos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar a redução da renda. Isso porque não há prova em relação ao universo dos bens pertencentes ao Agravante e também não é possível descartar que o patrimônio dele abranja outros imóveis além dos mencionados nas atas notariais (ID 18534938, fls. 20/25 e 27/39). Essas questões somente poderão ser esclarecidas durante a instrução processual, fato que impede o reconhecimento da probabilidade do direito deduzido pelo Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator